Tribunal: TJBA
Processo: 8028284-61.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028284-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JORGE LUIS ALVES DE MORAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA TUCANO-BAHIA RELATOR: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO ART. 129, PARÁGRAFO 9º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Paciente indiciado pela suposta prática de crime previsto no art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal. II – As circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição de medida cautelar, uma vez que, conforme destacado na Decisão Preventiva, ficou pontuada a necessidade da garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e modus operandi empregado - espancar sua esposa e filha de 03 (Três) meses de idade que necessitou ser hospitalizada, a indicar um elevado grau de reprovação de sua conduta e a necessidade de medida extrema. III – Analisando os autos verifica-se que o Paciente praticaria as agressões de forma recorrente, conforme informado pela testemunha Luís Carlos de Moraes, genitor do Paciente. IV - O entendimento dos Tribunais afirma que: " No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 824.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). V – Parecer da Procuradoria pela Denegação da Ordem. VI - WRIT DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028284-61.2023.8.05.0000, da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Iguaí/BA, sendo Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, Paciente, JORGE LUIS ALVES DE MORAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR O WRIT. E o fazem, pelas razões a seguir. Salvador/BA, 29 de agosto de 2023. Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator